Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-69.2024.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012706-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA ALBACETE - CPF: 055.406.381-66 (RECORRENTE), MATHEUS PEREIRA BELEZI - CPF: 048.726.441-07 (ADVOGADO), VILMAR RODRIGUES PARANHOS JUNIOR - CPF: 054.046.891-61 (ADVOGADO), H. DO E. SANTO LTDA - CNPJ: 53.999.212/0001-90 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa H. DO E. SANTO LTDA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por Matheus Silva Albacete, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 13.533,95 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado pela necessidade de prova pericial, e, no mérito, alega ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e extensão dos danos.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica, diante da complexidade fática envolvendo acidente de trânsito e apuração de danos materiais, afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

3.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, limita a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a necessidade de perícia técnica inviabiliza sua tramitação nesse rito.

4.

A apuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda avaliação técnica da dinâmica do evento, das condições prévias dos veículos e da compatibilidade entre os danos alegados e o suposto impacto, sendo insuficiente a simples apresentação de orçamentos sem contraprova.

5.

A ausência de instrução probatória adequada compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando imprescindível a remessa da causa ao juízo comum.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece a incompetência dos Juizados Especiais em casos que exijam perícia técnica para verificação de danos materiais decorrentes de colisão veicular.

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa H. DO E. SANTO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por MATHEUS SILVA ALBACETE, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.533,95 (treze mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, haja vista a necessidade de perícia técnica para apuração dos danos e responsabilidades. No mérito, alega ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e inexistência de provas quanto à dinâmica do acidente e extensão dos danos.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025